Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-15.2018.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003741-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WARLLEY NUNES BORGES - CPF: 053.381.946-60 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA - CPF: 994.607.341-20 (APELADO), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FUNERAL – ALEGAÇÃO DE QUE OS DANOS MATERIAIS FORAM FIXADOS EM R$ 5.000,00 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DAS EXCLUDENTESE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL PRESUMIDO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1- A parte do Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese,
ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente alegou que a indenização por dano material foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que tal fato acarreta ofensa aos princípios da função social do contrato e
pacta sunt servanda
; todavia, a Julgadora singular condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cuja quantia englobou tanto os danos materiais (R$ 1.850,00) quanto os danos morais. Ou seja, não rebateu os fundamentos da sentença e muito menos o que foi decidido. Capítulo não conhecido.

2- Presentes os requisitos da responsabilidade civil, impõe-se a obrigação de indenizar. No caso concreto, após o óbito do genitor do Recorrido, a empresa contratada, de forma equivocada, negou o auxílio funerário sob a tese de que o contrato estava cancelado e o equívoco somente foi constatado depois de velado e sepultado o corpo, fatos que são suficientes para causar sentimento de humilhação, angústia e incomodo, ferindo a honra subjetiva do Apelado.

3- Comprovada a despesa material é devido o ressarcimento do valor desembolsado. Para a fixação do valor da indenização a título de dano moral devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além das circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada.
In casu
, o valor de R$ 6.150,00 (seis mil, cento e cinquenta reais) está escorreito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Economy Brasil Gestão de Convênios e Serviços Ltda. - ME
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
José Ronaldo Pereira
.

Os pedidos foram julgados procedentes e a empresa Apelante condenada ao pagamento de indenização por dano material e moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, bem como a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Recorrido comprovou a despesa de R$ 1.850,000 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), de modo que ao condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, a Julgadora
a quo
ignorou, por completo, o contrato firmado entre as partes.

Sustenta que, pelos princípios pa
cta sunt servanda
e função social dos contratos, estes devem ser cumpridos, de modo que o Apelado não faz jus ao recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois sua despesa foi de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

De outro norte, aduz que a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral e material acarreta o enriquecimento indevido do Apelado.

Sustenta que não há prova do dano moral, muito menos de que o Recorrido
“tenha sofrido ataque a sua honra, capaz de provocar um desgaste emocional”
, porque
“apenas se reserva em meras alegações, que distorcem a realidade dos fatos.”

Com esses fundamentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 80711445.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Ação foi ajuizada tendo como fundamento a falha na prestação do serviço fornecido pela empresa Apelante.

Na petição inicial, o Apelado alegou que depois do óbito de seu pai, entrou em contato com a empresa Recorrente para que cumprisse as obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviço firmado entre as partes, onde consta cobertura de assistência funeral familiar.

Afirmou que a falha na prestação do serviço é evidente, pois os funcionários da empresa informaram que o contrato estava cancelado, o que acarretou inúmeros transtornos de ordem psicológica, além de ter que angariar fundos para o velório e sepultamento do falecido, aumentando a dor e o sofrimento decorrente do próprio óbito do genitor.

O Autor/Apelado informou que, depois do enterro, os prepostos informaram que houve equívoco e juntou áudios das conversas entabuladas entre ele e os funcionários da Recorrente.

Conforme relatado, após a análise do conjunto fático-probatório, os pedidos foram acolhidos e a Recorrente condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, bem como a arcar com o ônus da sucumbência.

Inconformada, a Apelante alega que o Recorrido comprovou a despesa de R$ 1.850,000 (um mil e oitocentos e cinquenta reais), de modo que ao condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais, a Julgadora
a quo
ignorou, por completo, o contrato firmado entre as partes.

Sustenta que, pelos princípios pa
cta sunt servanda
e função social dos contratos, estes devem ser cumpridos, de modo que o Recorrido não faz jus ao recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois sua despesa foi de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais).

Desde logo, importa registrar que basta a leitura da sentença para constatar que a Julgadora singular não fixou a indenização por dano material em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na verdade, não há qualquer assertiva neste sentido.

O que consta da sentença, é que no contrato firmado entre as partes foi pactuado, para o caso de morte acidental, indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), somente ao titular ou agregados, ou o reembolso no valor máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, a sentenciante reputou como razoável e condizente com o caso concreto, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para as duas indenizações pleiteadas – ou seja, para ressarcir o valor despendido pelo Recorrido (R$ 1.850,00) e indenizá-lo pelo prejuízo moral sofrido.

Assim, os argumentos da Recorrente não comportam conhecimento, pois ofende ao princípio da dialeticidade recursal, já que completamente alheio aos fundamentos utilizados pela Julgadora
a quo
, e ao que foi por ela decidido.

Não conheço deste capítulo do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

A Apelante também aduz que a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral e material acarreta o enriquecimento indevido do Apelado.

Sustenta que não há prova do dano moral, muito menos de que o Recorrido
“tenha sofrido ataque a sua honra, capaz de provocar um desgaste emocional”
, porque
“apenas se reserva em meras alegações, que distorcem a realidade dos fatos.”

É cediço que a responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito encontra a sua regulamentação nos artigos 186 e 927 do Código Civil, dos quais se extrai que são requisitos para a ocorrência do dever de reparar: a configuração de uma conduta culposa ou dolosa, um dano a outrem e o nexo causal entre aquela e o dano causado.

O fato a que se alega ter sido a causa dos danos morais consiste na falha da prestação de serviço de assistência funeral.

Assim, neste caso, há a incidência das normas protetivas do CDC, ante a inegável existência da relação de consumo. Ou seja, para solução da questão posta à apreciação desta Corte de Justiça, importante atentar para o disposto no artigo 14,
caput
, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nessa esteira, a responsabilidade civil da Apelante é objetiva e estará caracterizada se ficarem comprovados o defeito na prestação do serviço (conduta ilícita), o dano causado ao consumidor e o nexo de causalidade entre os dois primeiros elementos.

Consoante narrado, o Apelado trouxe os áudios das conversas entabuladas com os prepostos da empresa Recorrente, de onde se extrai nítida a informação equivocada.

De outro vértice, a Recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer excludente da responsabilidade civil, a fim de ver afastado o dever de indenizar, embora tenha garantido o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, a Apelante sequer se insurgiu quanto aos áudios.

Assim, em que pesem aos argumentos da Recorrente, o conjunto probatório demonstra a falha na prestação do serviço.

Configurada a conduta danosa, o dano material está devidamente comprovado e é incontroverso, pois a própria Apelante admite a juntada do comprovante de despesa no valor de R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais); assim, resta apreciar a ocorrência dos danos morais propriamente ditos.

A narrativa dos fatos não deixa dúvida quanto à ocorrência dos danos morais. É indubitável, que a falha na prestação do serviço acarretou sentimento de humilhação, angústia e extrema tristeza ao Apelado, ferindo, dessa maneira, a honra subjetiva.

Por fim, o nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos da Apelante e os danos alegados é óbvio, eis que da falta de zelo da Recorrente na prestação do serviço, adveio a ofensa moral suportada pelo Recorrido.

Logo, estão presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, motivo pelo qual mantenho a sentença que reconheceu o dever de indenizar o dano moral causado.

Quanto ao valor da indenização, sabe-se que não há uma espécie de tabela capaz de determinar, em cada caso, o valor necessário para compensar os prejuízos morais causados pelo ofensor.

Esse tipo de dano, por sua própria essência, não possui conteúdo econômico, razão pela qual a sua fixação deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Deve-se lembrar, ainda, que a indenização tem que ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um
quantum
plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado pelo Apelado.

Com fundamento em tais princípios, busca-se em cada caso específico a determinação de valor adequado para compensar o constrangimento indevido imposto ao ofendido e, de outro norte, desestimular o ofensor a praticar atos semelhantes no futuro.

Neste caso, os prepostos da Apelante falharam ao deixar de cobrir as despesas do funeral e sepultamento do genitor do Recorrido. Ato que ocasionou abalo moral e que poderia ter sido evitado por meio de condutas mais diligentes, em especial porque prestam serviços no momento de extrema fragilidade dos consumidores.

Após essas ponderações, considerando a falha na prestação do serviço da empresa Apelante e levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, bem como que, subtraído os R$ 1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais) concernente à despesa material, chega-se à R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), hei por bem manter a indenização fixada pela Julgadora singular.

Com efeito, o referido montante (R$ 6.150,00), compensa o dano moral sofrido pelo Recorrido, não é capaz de acarretar enriquecimento ilícito, desestimula a Apelante a praticar atos semelhantes no futuro e também não onera demasiadamente a empresa que, em 2018, tinha capital social de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Diante do exposto,
conheço parcialmente do Apelo e, na parte conhecida,

nego-lhe provimento
.

Em atenção ao que determina o artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021